Tribunal: TJDFT
Processo: 0732681-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732681-46.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NTWEB SOLUÇÕES EM INTERNET - EIRELI RECORRIDO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL. CONEXÃO E SUSPENSÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DUPLICATAS MERCANTIS. PROTESTOS INDEVIDOS. DUPLICATAS SEM ACEITE E SEM COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO EXTRAPATRIMONIAL OCORRIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O julgamento conjunto de ações conexas é faculdade do magistrado, inexistindo nulidade se não demonstrado o prejuízo. 2. A constituição de título executivo é de natureza procedimental, sendo suficientes os documentos juntados aos autos e, consequentemente, prescindível produção de prova testemunhal, oral ou pericial, inexistindo cerceamento de defesa nesse caso. 3. A nulidade da sentença por julgamento extra petita não prospera, visto que se extrai da inicial a inconformidade da Apelada com os protestos dos 111 títulos realizados pela Apelante. 4. A duplicata é o título de crédito emitido pelo credor, com base em uma fatura, criado para documentar o crédito decorrente de um contrato de compra e venda mercantil ou de uma prestação de serviços. 4.1. É inválida a duplicada que cobra multa contratual ou cessão de equipamentos por não representar venda mercantil ou prestação de serviços. 5. A duplicata sem aceite deve vir acompanhada de prova inequívoca da prestação dos serviços ou da entrega das mercadorias para ser exigível. No caso, além da ausência de aceite, os títulos não estão acompanhados de documentos que demonstre a execução dos serviços. 6. A pessoa jurídica não possui todos os atributos da personalidade, devendo a responsabilização de ordem não material ser verificada na existência de abalo em sua honra objetiva, ou seja, se a conduta ilícita teve o condão de ofender o nome, a reputação ou a imagem. 7. A realização de protestos imotivados, impossibilitando a pessoa jurídica de realizar as transações comerciais corriqueiras, bem como negativando o nome abalam tanto o nome, a reputação e quanto a imagem da empresa Apelada, evidenciando dano extrapatrimonial. 8. A quantia fixada na origem de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende as funções compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial. 9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 370 do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade do feito por cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de prova oral; b) artigo 55, § 1o, do CPC, sustentando nulidade da sentença, pois seria omissa quanto à resolução do processo em apenso, demanda declarada como conexa à presente; c) artigos 141 e 492, ambos do CPC, apontando que a petição inicial ofertada pela recorrida, em nenhum momento, pretendia a declaração de nulidade acerca da “Fatura de no 1935”, razão pela qual há ofensa ao princípio da adstrição. Invoca dissenso jurisprudencial quanto às três teses recursais, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigmas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Douglas Henriques da Rocha (OAB/SP 218.228). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 370 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “rever as conclusões do tribunal quanto à necessidade de realização de prova oral demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1690678/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/8/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao suposto malferimento do artigo 55 do CPC, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Segundo o entendimento desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1477213/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 18/12/2020). Ademais, “Trata-se de uma faculdade do juiz a análise da necessidade de os processos serem reunidos para julgamento conjunto, porquanto cabe a ele avaliar a conveniência em cada caso concreto, conforme disposto no art. 105 do CPC/73" (AgInt nos EDcl no AREsp 1681585/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 12/5/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no REsp 1874222/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, pois a recorrente afirma que a “Fatura de no 1935” não faria parte do pedido deduzido na petição inicial. O acórdão combatido, por sua vez, clara e expressamente pontua, inclusive no item 3 da ementa do julgado, que “A nulidade da sentença por julgamento extra petita não prospera, visto que se extrai da inicial a inconformidade da Apelada com os protestos dos 111 títulos realizados pela Apelante”. Desse modo, consoante entendimento do STJ, “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, quando a parte apresenta razões dissociadas do que foi decidido pela Corte local, incide a Súmula no 284 do STF, ante a impossibilidade de compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/6/2021). Ressalto, por fim, que não merece admissão o recurso especial quanto aos invocados dissídios interpretativos, pois segundo pacífica jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1932112/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/10/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009